Tribunal: STF
Processo: Rcl 50345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A contra decisões proferidas pela Justiça do Trabalho (Processo 0024810-78.2019.5.24.0002), que teriam desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Secretaria da 2ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho que incluiu em pauta de julgamento o processo AgR-AIRR24810-78.2019.5.24.0002, de relatoria do Ministro José Roberto Freire Pimenta, contrariando a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes nos autos do leading case ARE 1.121.633-RG, com repercussão geral reconhecida – Tema nº 1046.



    (...)



    Pois bem. O processo de origem consiste em Reclamação Trabalhista proposta junto à Justiça do Trabalho por Diego Alves Ferreira em face do Itaú Unibanco, na qual postulava o pagamento de horas extras, aduzindo ser descabido o seu enquadramento na exceção contida no §2º, do art. 224, da CLT.



    Na r. sentença, os pedidos foram parcialmente acolhidos, tendo sido condenado o Itaú Unibanco “ao pagamento de 2 (duas) horas extras diárias e reflexos, verbas que se ainda não fixadas, deverão ser apuradas em regular liquidação de sentença por simples cálculos”.



    Em sede de Recurso Ordinário, o Banco ora reclamante pugnou a suspensão imediata do processo, ante a ordem de sobrestamento exarada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 112163 – Tema 1046 RG.



    O E. Tribunal Regional, no entanto, ao julgar o Recurso Ordinário, negou o pedido de sobrestamento e, ainda, concluiu que inaplicável a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 ao contrato de trabalho do autor daquela reclamação trabalhista. Vejamos: 



    (...) Na cláusula 11, a CCT prevê que, nas ações ajuizadas a partir de 1º/12/2018, havendo decisão que afaste o enquadramento do empregado da exceção prevista no §2º do art. 224 da CLT, tendo esse recebido gratificação de função, essa será deduzida do valor deferido a título de horas extras. 



    Considerando que a referida norma coletiva prevê de forma expressa que terá vigência apenas de 1º/9/18 a 31/8/2020, tenho que, ao fazer referência às ações ajuizadas a partir de 1º/12/2018, limita-se às situações consolidadas no seu período de vigência, mas reclamados em juízo a partir da data mencionada, pois não estabelece de forma clara que seus efeitos deveriam alcançar situações anteriores à sua vigência, como quer fazer crer a recorrente. 



    Ressalto que a cláusula discutida deve ser interpretada à luz dos princípios da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, CRFB e art. 6º, LINDB) e ultratividade (art. 614, § 2º, CLT), pelos quais a norma coletiva aplica-se estritamente às situações consolidadas durante sua vigência. 



    Não se trata, pois, de negar validade à norma coletiva, mas de interpretá-la a partir dos princípios vigentes, concluindo-se que a cláusula em comento não se aplica ao período contratual não abrangido pela renúncia. 



    Nessa senda, não há que se falar em suspensão do processo, uma vez que inaplicáveis, ao caso, os efeitos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633/GO, pela qual foi determinada a suspensão das ações em que há discussão acerca da possibilidade de limitação ou restrição de direito trabalhista não assegurado constitucionalmente por meio de negociação coletiva.



    Não se conformando com o v. acórdão, a parte reclamante interpôs Recurso de Revista.



    (...)



    Após juízo de admissibilidade, o processo foi remetido ao C. TST e no início de 2021, foi distribuído à relatoria do Ministro José Roberto Freire Pimenta, da 2ª Turma.



    Em agosto de 2021 sua excelência o Ministro relator negou provimento, de forma monocrática, ao recurso interposto, por entender que existente o óbice da Súmula 126 daquele Tribunal, bem como que ausentes as violações arguidas.



    Contra referida decisão monocrática o Banco, ora reclamante, interpôs Agravo Interno, no qual reforçou não apenas a necessidade de sobrestamento do feito, como também as razões pelas quais o despacho não merecia prosperar.



    (...)



    Ocorre que, no dia 30.09.2021 o Ministro Relator remeteu os autos à Secretaria para incluir em pauta e, no dia 11.10.2021 o processo ARR-66500-61.2005.5.02.0044 fora então incluído na pauta de julgamento virtual, sendo remetido, após pedido de preferência, à sessão telepresencial designada para 10.11.2021.



    (...)



    Ora, conforme restou cabalmente demonstrado, é inequívoco que o processo Ag AIRR-24810-78.2019.5.24.0002 trata rigorosamente da mesma matéria objeto do Tema nº 1046, sendo perfeitamente aplicável a decisão de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes.



     



    Ao final, requer a concessão de medida liminar. No mérito, “seja julgado procedente o pedido para determinar o sobrestamento do processo AgR-AIRR-24810-78.2019.5.24.0002 até julgamento definitivo do Tema nº 1046 da Repercussão Geral por esse C. STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/11/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, está pendente de julgamento o Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, não havendo certificação de trânsito em julgado naqueles autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Quanto ao parâmetro de confronto, invoca-se o que decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Diz o Reclamante que interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao seu AIRR. Agora, reclama que, no TST, seu recurso foi pautado para julgamento, o que teria violado o que decidido por esta CORTE no Tema 1046-RG.



    Faz-se, portanto, indevido uso da via reclamatória com o contraditório objetivo de retirar da pauta, na origem, seu Recurso de Agravo, situação na qual, por si só, é incapaz de violar o que decidido por esta CORTE no Tema 1046-RG. 



    Seja como for, na questão de fundo, também não possui razão.



    Alega o Reclamante que o Tema 1046-RG incide ao caso, porque discute-se, na origem, a “Cláusula 11 CCT Bancários”, cujo teor transcreve-se (docs. 3 e 7):



    “CLÁUSULA 11 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 



    O valor da gratificação de função, de que trata o § 2º do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho, não será inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento), à exceção do Estado do Rio Grande do Sul, cujo percentual é de 50% (cinquenta por cento), sempre incidente sobre o salário do cargo efetivo acrescido do adicional por tempo de serviço, já reajustados nos termos da cláusula primeira, respeitados os critérios mais vantajosos e as demais disposições específicas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho Aditivas. 



    Parágrafo primeiro - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, estando este recebendo ou tendo já recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho prestado além da 6ª (sexta) hora diária, de modo que a jornada somente é considerada extraordinária após a 8ª (oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo às horas extras e reflexos será integralmente deduzido/compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. A dedução/compensação prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018.



    Entretanto, na origem, a discussão sobre tal cláusula tornou-se prejudicada diante da renúncia, pelo Reclamante Trabalhista, dos direitos oriundos da previsão normativa acima transcrita. Constou no ato reclamado o seguinte (doc. 3, fl. 4):



    Na inicial, o obreiro pleiteou a invalidade do § 1º da Cláusula 11 do CCT 2018/2020, que prevê: 



    (...)



    Em audiência de instrução, o autor renunciou aos pedidos relativos às 7ª e 8ª horas extras do período de vigência da Convenção Coletiva 2018/2020 (p. 677). Assim, restou prejudicada a análise do pedido de declaração de invalidade do referido dispositivo. 



    Portanto, quanto à cláusula prevista na norma coletiva que, em tese, atrairia a incidência do Tema 1046-RG ao caso, não houve qualquer apreciação valorativa sobre sua validade, diante da renúncia por parte do Reclamante Trabalhista aos direitos pleiteados em juízo, motivo pelo qual não há estrita aderência entre o caso e o paradigma apontado.



    Veja que, apesar da renúncia supracitada, a discussão apenas se estendeu na origem porque o ora Reclamante apresentou tese no sentido de que, “embora tenha havido renúncia à pretensão de pagamento da 7ª e 8ª horas em relação ao período de vigência da CCT 2018/2020, persiste a discussão quanto à sua aplicação em relação ao restante do período contratual” (doc. 3, fl. 4). É dizer, buscou-se a aplicação retroativa de previsão constante em norma coletiva, que vigeu de 1º/9/2018 a 31/8/2020 (conforme cláusula 60 da CCT em discussão – doc. 3, fl. 4). Ocorre que tal aspecto – interpretação sobre a eficácia retroativa de norma coletiva – não encontra ressonância no que discutido no Tema 1046-RG, motivo pelo qual esse ponto também não possui aderência ao paradigma de controle. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 




    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente